Tribunal: TJES
Processo: 5016163-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016163-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RF CONSULTORIA E PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016163-55.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: MARIA HELENA PATROCINIO SALLES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu ligação telefônica da empresa RF CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA oferecendo empréstimo consignado, recusado pela parte. Posteriormente, tomou ciência de contrato de empréstimo realizado em seu nome com o banco requerido, momento em que entrou em contato com a empresa RF e procedeu a devolução do valor depositado.

Aduz que vem sofrendo com descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte da empresa BANCO C6 CONSIGNADO S.A., razão pela qual requer a declaração da nulidade do contrato de empréstimo, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, devendo a requerida baixar o pacto e se abster de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte, além de condenar a empresa a restituição do indébito de R$ 3.947,74 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), já em dobro, e indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela preliminar de falta de interesse processual. Quanto ao mérito, argumenta pela exclusão da responsabilidade da empresa por fato exclusivo de terceiro. Subsidiariamente, argumenta pela validade da contratação, bem como pela restituição do indébito na modalidade simples e redução da indenização por danos morais estabelecida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Rejeito
da preliminar de falta de interesse processual, mantendo o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, eis que a tentativa de solucionar a celeuma de forma administrativa é prescindível.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a parte recorrente comprovar a validade dos contratos de empréstimo supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade dos contratos firmados de forma virtual, mormente diante de vulnerabilidade da recorrida, consumidora idosa.

Importa destacar que, além da ausência de mecanismo de verificação da assinatura eletrônica no contrato, a recorrida procedeu à devolução do valor depositado em sua conta corrente pela instituição financeira, o que demonstrou a existência de vício de consentimento.

Contudo, ao proceder à devolução de valores, a consumidora acabou sendo vítima de fraude e depositou a quantia na conta bancária de golpistas.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Neste diapasão, pelo que se nota no id. 16040723 a autora recebeu em sua conta a quantia de R$ 4.702,71 e quando percebeu o depósito ligou exatamente para o correspondente bancário que havia ofertado o empréstimo, que tratou de orientá-la a devolver o valor para "cancelar" o contrato e a autora, pessoa de pouca ou nenhuma instrução, procedeu na forma da orientação recebida e transferiu o valor para conta indicada (id.16040724). Assim, ainda que a ré tenha acostado instrumento contratual assinado (não se indagou à autora como ela teria assinado este instrumento contratual), todos os eventos que cercam a materialidade do contrato comprovam que se está diante de crime e não de relação contratual.

A propósito, em análise ao contrato (id. 17149167) lançado aos autos pela requerida, verificou-se divergência nos dados cadastrais da autora, com informações distintas da realidade, como seu estado civil e RG, bem como há de se ressaltar que não há informações do correspondente bancário que supostamente realizou a transação no contrato, tampouco registro das impressões digitais da autora, fatores que corroboram a tese de fraude arguida em exordial.

Desse modo, diante do cenário em que se deu a contratação, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro em nome da requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, SMS posterior a confirmação para confirmar o aceite por parte do consumidor ou até mesmo ligação que pudesse ser gravada para confirmar as condições passadas ao consumidor pelo correspondente bancário, sobretudo no caso dos autos em que, repita-se, o contrato possui erros em dados fundamentais da parte autora.

Por conseguinte, diante de evidente fraude, devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida. Contudo, em decorrência da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, entendo que
a restituição do indébito deve ocorrer na modalidade simples
,
divergindo do entendimento disposto em sentença.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Sendo assim, entendo que a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é devida, levando em consideração os danos suportados pelo consumidor, o caráter punitivo para a prestadora de serviço e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
modificar
a condenação em danos materiais estabelecida, sendo devida pelo recorrente a
restituição na

modalidade simples
dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, na quantia de R$ 1.973,87 (mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)